Tribunal: TJES
Processo: 5026010-24.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026010-24.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE BARCELLOS ROSA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FORMAL E EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA CONSUMIDORA (SAQUES E COMPRAS). CIÊNCIA DA MODALIDADE CONTRATADA DEMONSTRADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pela consumidora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), restituição em dobro de valores descontados do benefício previdenciário e indenização por danos morais. A Recorrente sustentou vício de consentimento e falha no dever de informação, alegando crer se tratar de empréstimo consignado e não ter utilizado o cartão. A sentença de primeiro grau reconheceu a validade da contratação com base no termo de adesão assinado e na comprovação de saques e compras realizados com o cartão.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia cinge-se em analisar a validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) firmado entre as partes, verificando a ocorrência de vício de consentimento ou falha no dever de informação, e se a comprovada utilização do cartão pela consumidora é suficiente para afastar as alegações de nulidade e abusividade.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação jurídica é de consumo (Súmula 297, STJ). O termo de adesão apresentado pela instituição financeira identifica claramente a modalidade contratada como "Cartão de Crédito Consignado". Ademais, restou inequivocamente comprovado nos autos que a Recorrente utilizou o cartão de crédito, realizando saques cujos valores foram creditados em sua conta bancária, bem como efetuando compras em diversos estabelecimentos comerciais. A efetiva utilização do produto financeiro pela consumidora demonstra sua ciência e anuência quanto à natureza e às condições do contrato de cartão de crédito consignado, sendo incompatível com a alegação de vício de consentimento ou erro substancial. Precedentes do E. TJES. Diante da validade do contrato e da regularidade dos descontos decorrentes do uso do cartão, não há que se falar em ato ilícito, dever de restituir valores ou dano moral indenizável. Correta a sentença de improcedência.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) quando, a despeito da alegação de vício de consentimento ou falha informacional, a instituição financeira comprova a adesão formal por meio de termo que especifica a modalidade e, principalmente, demonstra a efetiva utilização do cartão pelo consumidor através de saques ou compras. 2. A utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor configura comportamento concludente que demonstra ciência e aceitação das condições contratuais, afastando a alegação de erro ou abusividade.""

___________

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008566-48.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5026010-24.2024.8.08.0012

RECORRENTE: MARLENE BARCELLOS ROSA

RECORRIDO: BANCO BMG SA.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FORMAL E EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA CONSUMIDORA (SAQUES E COMPRAS). CIÊNCIA DA MODALIDADE CONTRATADA DEMONSTRADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pela consumidora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), restituição em dobro de valores descontados do benefício previdenciário e indenização por danos morais. A Recorrente sustentou vício de consentimento e falha no dever de informação, alegando crer se tratar de empréstimo consignado e não ter utilizado o cartão. A sentença de primeiro grau reconheceu a validade da contratação com base no termo de adesão assinado e na comprovação de saques e compras realizados com o cartão.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia cinge-se em analisar a validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) firmado entre as partes, verificando a ocorrência de vício de consentimento ou falha no dever de informação, e se a comprovada utilização do cartão pela consumidora é suficiente para afastar as alegações de nulidade e abusividade.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação jurídica é de consumo (Súmula 297, STJ). O termo de adesão apresentado pela instituição financeira identifica claramente a modalidade contratada como "Cartão de Crédito Consignado". Ademais, restou inequivocamente comprovado nos autos que a Recorrente utilizou o cartão de crédito, realizando saques cujos valores foram creditados em sua conta bancária, bem como efetuando compras em diversos estabelecimentos comerciais. A efetiva utilização do produto financeiro pela consumidora demonstra sua ciência e anuência quanto à natureza e às condições do contrato de cartão de crédito consignado, sendo incompatível com a alegação de vício de consentimento ou erro substancial. Precedentes do E. TJES. Diante da validade do contrato e da regularidade dos descontos decorrentes do uso do cartão, não há que se falar em ato ilícito, dever de restituir valores ou dano moral indenizável. Correta a sentença de improcedência.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) quando, a despeito da alegação de vício de consentimento ou falha informacional, a instituição financeira comprova a adesão formal por meio de termo que especifica a modalidade e, principalmente, demonstra a efetiva utilização do cartão pelo consumidor através de saques ou compras. 2. A utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor configura comportamento concludente que demonstra ciência e aceitação das condições contratuais, afastando a alegação de erro ou abusividade.""

___________

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008566-48.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARLENE BARCELLOS ROSA em face da sentença (ID 16009990) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Rescisória c/c Restituição e Danos Morais ajuizada contra BANCO BMG SA.

Na Petição Inicial (ID 16009905), a autora, ora Recorrente, alegou, em síntese, que sofre descontos mensais em seu benefício previdenciário (pensão por morte) referentes a um contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC nº 11165555), o qual afirma não ter contratado conscientemente na modalidade cartão, mas sim acreditando se tratar de empréstimo consignado, e que nunca utilizou o plástico. Sustentou a ocorrência de vício de consentimento, falha no dever de informação e prática abusiva, requerendo a rescisão do contrato, a suspensão dos descontos, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em Contestação (ID 16009918), o réu, ora Recorrido, defendeu a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, apresentando o Termo de Adesão assinado e argumentando que a autora teve ciência da modalidade contratada. Afirmou que a autora utilizou o cartão para realizar saques (comprovados por TEDs) e compras, além de acessar o aplicativo para consulta de faturas, o que afastaria o vício alegado. Suscitou preliminares e prejudiciais de mérito e pugnou pela improcedência total dos pedidos.

A sentença de primeiro grau (ID 16009990) julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado, fundamentando que a documentação apresentada pelo réu (Termo de Adesão e comprovantes de saque) demonstrava a ciência e a utilização do serviço pela autora, afastando o vício de consentimento e a falha no dever de informação.

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 16009997), reiterando os argumentos da inicial quanto à abusividade da contratação, vício de consentimento e falha informacional, pleiteando a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de rescisão, restituição em dobro e indenização por danos morais.

O Recorrido apresentou Contrarrazões (ID 16010002), pugnando pela manutenção da sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos, reforçando a tese de regularidade da contratação e utilização do cartão pela Recorrente.

É o breve relatório. Decido.

PROJETO DE VOTO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, conforme a prova da hipossuficiência financeira do autor nos autos.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

O cerne da controvérsia reside na validade da contratação do cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) e na existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira. A Recorrente alega que acreditava contratar um empréstimo consignado comum e que não foi devidamente informada sobre as características do cartão RMC, além de afirmar não ter utilizado o cartão.

Contudo, as provas carreadas aos autos pelo Recorrido infirmam as alegações da Recorrente. O Termo de Adesão (ID 16009921), devidamente assinado, é claro ao especificar a modalidade contratada como "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento".

Ademais, e de forma crucial para o deslinde do feito, o Recorrido comprovou a efetiva utilização do cartão pela Recorrente. Foram juntados comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível (TED) que demonstram a realização de saques utilizando o limite do cartão, com crédito dos valores diretamente em contas bancárias de titularidade da Recorrente (IDs 16009924 a 16009928; menção e imagem na Contestação ID 16009918, pág. 6. Além disso, foi apresentado demonstrativo de despesas que indica o uso do cartão para compras em estabelecimentos comerciais (Contestação ID 16009918, pág. 5).

À vista disso, entendo que a parte autora, ora Recorrente, possuía ciência sobre a contratação do cartão consignado e seus termos, uma vez que é possível notar que houve efetiva utilização do cartão de crédito, afastando a existência de qualquer erro acerca da modalidade contratada.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. REQUISITO DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. 1. Embora tenha se alegado induzimento ao erro e falha no dever de informação, pela celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, de acordo com os elementos probatórios produzidos e colacionados até o momento, o banco demonstrou não apenas a existência e assinatura de contrato de adesão a cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário de, mas também cópia de faturas e documentos que demonstram a utilização do cartão pelo consumidor para compras além de crédito, o que afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou induzimento ao erro. 2. Não preenchido o requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300 CPC, deve-se revogar a tutela de urgência. 3. Recurso provido. (TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008566-48.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 2. Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora. 3. Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009959-42.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO,
Data: 16/Dec/2022
)

Sendo assim, não há o que se falar em dano moral, uma vez que a parte recorrida não foi enganada na contratação do cartão de crédito objeto da lide, aceitando, na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal, vez que devidamente demonstrado pelo Recorrente a utilização do cartão objeto da lide.

Assim, concluo que não houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, já que agiu em exercício regular de direito, e por isso, entendo que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes, vez que o contrato se mostra válido.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo “a quo”:

“
Observo, ainda, que o demandante alega que passou a perceber descontos em seu benefício efetuados em favor da ré, referente a um cartão de crédito consignado, lançado a partir de 2017.

Por outro lado, a parte demandada sustenta a regularidade da contratação, argumentando que o demandante tinha plena ciência da natureza do negócio jurídico firmado. Afirma, ainda, que o requerente obteve créditos por meio de saques nos valores de R$3.379,00, R$485,00, R$188,50, R$104,00, R$97,00, R$161,58, R$149,40, R$254,54. Alega também que o autor realizou compras com o cartão de crédito. Para tanto, trouxe aos autos o Termo de Adesão, Cédulas de Crédito Bancário, Proposta de Contratação de Saque mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG, comprovante de transferência de valores para conta de titularidade da autora, faturas do cartão de crédito (IDs 57168259; 57168260; 57168261; 57168262; 57168266; 57168268; 57168269; 57168270; 57168270; 57168271 e 57168272), e que os descontos efetuados ao longo dos anos referem-se ao pagamento do valor mínimo da fatura do cartão.

O cartão de crédito consignado consiste em uma modalidade de operação, na qual o consumidor pode solicitar o adiantamento de uma quantia específica, por meio de saque no cartão de crédito. Em seguida, tal valor é lançado como utilizado (débito) em seu cartão, atrelado ao empréstimo, e submetido aos juros do rotativo, muito superiores ao de um empréstimo consignado regular. A instituição financeira, por sua vez, passa a efetuar os descontos em folha de pagamento. Se a quantia descontada, limitada a um percentual dos rendimentos do contratante, não for suficiente para quitar a integralidade do débito, o valor remanescente é automaticamente refinanciado e lançado no mês subsequente, no qual será feita nova cobrança com base no saldo devedor atualizado. Por outro lado, caso o contratante deseje quitar o débito, faz-se necessária a emissão de uma fatura com o total da dívida.

Destarte, não obstante as alegações do autor de ausência de informações sobre a modalidade de empréstimo, verifico que a proposta de adesão (termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento), informam de maneira clara e específica que se trata de um cartão de crédito consignado, não de um empréstimo consignado tradicional, e de que os descontos no benefício previdenciário corresponderão ao valor mínimo da fatura, como se vê nas cláusulas 8.1 e seguintes:

“8.1 Através do presente documento o(a) ADERENTE/TITULAR autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S.A., para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado. 8.2 O(A) ADERENTE/TITULAR declara que está de acordo com o valor a ser averbado, conforme disposto no quadro IV, constante no preâmbulo deste termo, estando o mesmo em conformidade com o pactuado, não sendo-lhe exigido qualquer outro encargo e/ou aquisição de outro(s) produto(s). O(A) ADERENTE/TITULAR declara, ainda, estar ciente de que o referido valor será automaticamente majorado na mesma proporção de eventuais e futuros aumentos em sua margem consignável. 8.3 Ocorrendo a inadimplência e/ou impossibilidade do desconto em folha de pagamento/benefício, nos moldes aqui convencionados, o (a) ADERENTE/TITULAR autoriza desde já o BANCO BMG S.A., diretamente ou através de empresas terceirizadas, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em qualquer conta-corrente de sua titularidade, mantida junto ao Banco BMG ou em outra Instituição Financeira, o valor vencido e não pago, destinando os recursos única e exclusivamente para amortizar o saldo devedor do Cartão de Crédito Consignado ora contratado”.

Além disso, o termo de adesão também informa que os saques são facultativos e atrelados ao cartão de crédito (cláusula 10.4). De igual forma, há previsão no sentido de que o aderente está ciente de que “a utilização do cartão para a realização de determinadas transações, bem como a contratação de empréstimo, financiamento ou parcelamento mediante a utilização do cartão acarretará na cobrança de encargos e tarifas”, a serem lançados nas faturas subsequentes (cláusula 10.5).

Não fosse o bastante, verifico que os comprovantes de transferências e faturas carreadas aos autos pela ré (ID 57168272), demonstram que além do saque autorizado, realizou diversos saques complementares, bem como compras no cartão de crédito consignado que alegava não ter utilizado, sob as rubricas “ARMARINHO SETE, EXTRABOM SUPERMECADOS, LOJAS RENNER FL 238, SUP EPA NOVENTA E CINC” etc, evidenciando que o requerente tinha ciência do serviço contratado (cartão de crédito), tanto que o utilizou regularmente. Não há possibilidade de a autora ter confundido tal contratação com um empréstimo consignado tradicional, eis que, nesta última modalidade de contrato, não existem as funcionalidades que foram amplamente utilizadas pela consumidora (saques e realização de compras em estabelecimentos comerciais).
”

Assim, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso interposto e NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em decorrência do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)